Tribunal: STF
Processo: HC 208716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, formalizado pelo paciente/impetrante, apontando como autoridade coatora o então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, que não conheceu do AREsp nº 1.738.331/DF.



    Consta dos autos que o paciente/impetrante cumpre pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, ante a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) (Doc. 8).



    Sustenta, em síntese, a retroatividade da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), que, ao alterar o art. 112 da LEP, teria implementado fração mais benéfica para a progressão de condenados reincidentes não específicos.



    Requereu, liminarmente, fosse aplicada a fração de 40%, para fins de progressão de regime.



    Em 12/11/2021, deixei de acolher o pedido liminar, e determinei fosse prestada assistência da Defensoria Pública da União ao paciente.



    A DPU providenciou a juntada do ato coator no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, tem-se impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do AREsp nº 1.738.331/DF. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, das peças apresentadas, nem o Superior Tribunal de Justiça, tampouco as instâncias ordinárias enfrentaram o tema alusivo à aplicação da fração de 40% para progressão de regime, tal como pretende o paciente/impetrante.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Frente ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente